Tribunal: TJDFT
Processo: 0740830-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740830-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELL PINHO AMORIM RECORRIDAS: EVA ANASTÁCIO BARBOSA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE ATO PROCESSUAL. DESPACHO. PRONUNCIAMENTO DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE À SECRETARIA. REGULARIZAÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A ausência de publicação de despacho direcionado exclusivamente à Secretaria e que não impôs qualquer determinação relacionada às partes não acarreta cerceamento ao direito de defesa dos litigantes. 2. Mesmo com a ciência de todos os atos processuais já praticados, do indeferimento da gratuidade de justiça, da necessidade de recolhimento do preparo e do trânsito em julgado da decisão do STJ, o apelante não recolheu o preparo, tornando o recurso deserto e, portanto, insuscetível de conhecimento. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, sustentando que, após proferido despacho concedendo o prazo para que o recorrente realizasse o recolhimento do preparo do recurso (ID 64170418), a secretaria indevidamente certificou o decurso do referido prazo (ID 52974220), uma vez que não houve a sua devida publicação. Afirma que o despacho de ID 64170418 sequer fora publicado/disponibilizado, ou seja, somente tomou conhecimento do referido ato após a disponibilização da decisão, esta sim publicada, que não conheceu do apelo em razão do não recolhimento do preparo. Acrescenta que a falta de publicidade do despacho que confere à parte prazo para se manifestar no processo viola o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais, implica em cerceamento ao direito de defesa e ofende o princípio do devido processo legal, gerando vício insanável no processo. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 140981286), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 272, §5o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “10. Embora o agravante afirme que houve cerceamento do seu direito de defesa, o despacho que alega não ter sido publicado (item “g” do resumo) foi direcionado apenas à Secretaria(...) 11. Assim, por se tratar de ato meramente ordinatório, que não impôs qualquer determinação para cumprimento pelas partes, não há como acolher a alegação de que a ausência de publicação implicou cerceamento ao direito de defesa do agravante. 12. Conforme já explicado na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID no 64552712), após o trânsito em julgado da decisão do STJ que não admitiu o agravo em Recurso Especial, todos os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo se mantiveram. Logo, inexistia necessidade de nova intimação para os prazos que já estavam em curso desde o trânsito em julgado da decisão do STJ. 13. O agravante se manifestou no processo após o trânsito em julgado da decisão do STJ, tendo plena ciência dos atos praticados, de seus efeitos e da necessidade do recolhimento do preparo (ID no 64155794). Mesmo assim, não recolheu o preparo, tornando a apelação deserta e, portanto, insuscetível de conhecimento.” (ID 68931129). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025